Tribunal: TJMT
Processo: 1028080-21.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028080-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 37.442.498/0001-52 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE FIRMADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO SUPERIOR A TRINTA DIAS – RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DE MENSALIDADE – COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

É possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com pessoa jurídica, desde que comprovado o número ínfimo de participantes, o que não restou demonstrado nos autos.

Na rescisão do seguro saúde por inadimplência, as mensalidades cobradas até a data do efetivo cancelamento serão cobradas quando comprovada a disponibilidade do serviço prestado pela seguradora durante este interregno.

Comprovado o fornecimento do serviço durante a inadimplência até o respectivo cancelamento, de rigor a manutenção da cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028080-21.2018.8.11.0041

APELANTE:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

APELADO:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1028080-21.2018.8.11.0041
, opostos em face da Execução por Quantia Certa nº. 1030833-82.2017.8.11.0041
ajuizada por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões, recursais aduz que “
a apelada incluiu o nome da apelante nas empresas de restrição ao crédito e também promoveu Ação de Execução, feito de n.º 1030833-82.2017.8.11.0041, em seu desfavor, por suposto inadimplemento de duas faturas vencidas em período de suspensão contratual, no valor total de R$ 11.619,20
” (sic).

Argumenta que nos embargos arguiu “
a nulidade da Ação de Execução pela ausência de título de crédito, uma vez que as faturas exigidas pela apelada não são títulos de créditos, ou seja, não faz parte dos títulos enumerados pelo artigo 784 do CPC”; requereu a “aplicação e reconhecimento do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica objeto do presente feito (contrato de planos de saúde), nos termos da Sumula 608 do STJ” e por fim “a inexigibilidade da cobrança das faturas, por força de cláusula contratual de suspensão imediata aos direitos de cobertura em caso de inadimplemento desde o primeiro dia de atraso
” (sic).

Aponta que a sentença foi omissa quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e conquanto tenha opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Afirma que “
as decisões recorridas, foram omissas quanto à aplicação em favor desta apelante o Princípio da Transparência (III do art. 6º do CDC), da inversão do ônus da prova (VIII do art. 6º do CDC), ou aplicou a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC)
” (sic).

Explana que “
o corretor de saúde, o mesmo que havia intermediado a celebração do contrato (preposto por definição), INFORMOU verbalmente que bastaria deixar de pagar 02 faturas subsequentes, quais sejam dos meses de fevereiro/2017 e março/2017, que o cancelamento ocorreria automaticamente
” (sic).

Aponta que “
há disposição contratual prevendo a suspensão automática em caso de não pagamento e jurisprudência sedimentada no sentido de não cobrança de valores durante o pedido de suspensão que se seguiu com cancelamento
” (sic).

Discorre que “
as duas faturas vencidas em 01/2/2017 e 02/03/2017 exigida pela apelada nos autos da Ação de Execução, feito de n.º 1030833-82.2017.8.11.0041, referem-se a período de suspensão do contrato de plano de saúde em apreço, por força da cláusula 24.9, in verbis: 24.9 - O atraso no pagamento do prêmio mensal implicará na suspensão automática do direito às coberturas do seguro a partir do 1º (primeiro) dia de inadimplência do Estipulante
” (sic).

Assevera que “
juízo a quo, equivocou-se em não reconhecer a inexigibilidade da cobrança das faturas vencidas em 01/2/2017 e 02/03/2017, por força de cláusula contratual de suspensão imediata aos direitos de cobertura em caso de inadimplemento desde o primeiro dia de atraso, favorecendo o enriquecimento ilícito da apelada
” (sic).

Defende que “
uma vez havendo a suspensão automática dos atendimentos, não há que se falar em prestação de serviço, portanto, inexiste qualquer direito a credito frente a inexistência de prestação de serviço para motivar cobrança das faturas
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedente os embargos à execução, declarando a nulidade dos débitos pertinente as faturas vencidas em 01/2/2017 e 02/03/2017, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 176535297).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o contrato de seguro é um o negócio jurídico através do qual a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados
” (sic), sendo que primeiro há o pagamento e, após, a prestação da proteção securitária.

Argumenta que “
presente caso a apelante ficou inadimplente por período superior a 30 (trinta) dias, motivando o cancelamento do seguro por força de cláusula resolutiva expressa contida nas Condições Gerais aplicáveis ao produto contratado
” (sic).

Menciona que a recorrente “
ficou inadimplente com o prêmio vencido em 01.02.2017 e que no 31º (trigésimo primeiro) dia de inadimplemento já teria ocorrido o vencimento do prêmio
” (sic).

Explana que “
a apelada certificou o inadimplemento por parte da apelante após o 30º (trigésimo) dia a fim manter a proteção securitária, evitando causar eventual dano à apelante, porém após o 30º (trigésimo) dia já havia iniciado a competência de março (01/03/2017 a 31/03/2017) e consequentemente já havia a emissão de outra fatura
” (sic), de forma que o cancelamento ocorreu em 31/03/2017.

Explica que durante este interregno os serviços estavam disponíveis, tanto que foram utilizados, conforme comprova o extrato analítico de beneficiários, onde inclusive resta comprovada a prestação de serviços até 06/06/2017, de modo que entende que “
não há dúvidas de que os prêmios com vencimento em 01.02.2017 e 02.03.2017
” (sic).

No mais, defende que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, haja vista se tratar de um “
contrato coletivo empresarial de pequenas e médias empresas com até 29 beneficiários
” (sic).

Além disso, sustenta que “
a contratação de seguro saúde revelou-se como elemento integrante de sua própria atividade empresarial, razão pela qual não há que se falar em sua eventual condição de consumidora
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 176535303).

O preparo foi recolhido (Id. 176535299).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ajuizou a Execução por Quantia Certa nº 1030833-82.2017.8.11.0041 em face de
LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
, almejando o pagamento das faturas referente aos meses de fevereiro/2017 e março/2017.

A executada opôs embargos à execução, alegando que aderiu ao contrato de prestação de serviços de assistência de saúde junto à embargada, efetuando o pagamento de todas as prestações pontualmente.

Narra que no mês de janeiro de 2017 entrou em contato com o corretor de saúde que interditou o plano, comunicando o interesse na rescisão contratual, momento em que foi orientada a deixar de pagar duas faturas subsequentes, que o cancelamento ocorreria de forma automática, de forma que deixou de pagar o plano.

Relata que passou a receber inúmeras comunicações pela falta de pagamento das prestações referentes aos meses de fevereiro e março.

Informa que o plano foi cancelado na data de 11/04/2017, no entanto, foi surpreendida na data de 13/08/2017, ao verificar que seu nome havia sido incluído no cadastro de proteção ao crédito em decorrência da falta de pagamento das faturas.

Nos embargos arguiu “
a nulidade da Ação de Execução pela ausência de título de crédito, uma vez que as faturas exigidas pela apelada não são títulos de créditos, ou seja, não faz parte dos títulos enumerados pelo artigo 784 do CPC
”; requereu a “
aplicação e reconhecimento do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica objeto do presente feito (contrato de planos de saúde), nos termos da Sumula 608 do STJ
” e por fim “
a inexigibilidade da cobrança das faturas, por força de cláusula contratual de suspensão imediata aos direitos de cobertura em caso de inadimplemento desde o primeiro dia de atraso
” (sic).

A Magistrada de piso, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os embargos, por entender que o título executado é certo, líquido e exigível, de modo que condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Pois bem. A respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessário frisar que contrato de seguro saúde é firmado pela entidade denominada Estipulante, que congrega um grupo de pessoas determinado ou determinável, sujeito à mesma espécie de riscos. Lastreado na Proposta Mestra, é criado um “contrato-mãe”, que define as condições contratuais daquele negócio, aos quais vão aderir os interessados (funcionários, sócios, acionistas e dependentes), os quais virão a utilizar as coberturas como consumidores finais, efetivamente, ou seja, a contratante/estipulante não figura como consumidora, visto que não é a destinatária final de qualquer bem e/ou serviço.

Ademais, se a pessoa jurídica não ostenta a condição de consumidor final nem se apresenta em situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do Consumidor.

Em que pese haja precedente do Superior Tribunal de Justiça para aplicar o CDC nos contratos firmados por pessoa jurídica, este ocorre na hipótese do contrato de saúde beneficiar
numero ínfimo de participantes
, consoante segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que,
embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes
,
no caso apenas
quatro beneficiários
, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor
, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1941800 SP 2021/0167829-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

No caso dos autos, ao que tudo indica, estamos diante de contrato coletivo empresarial de pequenas e médias empresas com até
29 beneficiários
, e no caso dos autos, não é possível certificar a quantidade exata de funcionários que se beneficiavam/utilizam o plano.

Logo, deixo de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, por ausência de comprovação dos critérios autorizadores para concessão da medida.

No que tange a exigibilidade do título, reporto-me a sentença, a fim evitar tautologia,
in verbis
:

“(...)

A propositura da ação de execução de título extrajudicial requer o preenchimento de alguns elementos indispensáveis, que deverão ser preenchidos antes de trazer a juízo para solução do conflito: a liquidez, certeza e exigibilidade.

A dívida é
certa
quando não pairam dúvidas sobre a sua existência, do contrário seria possível ajuizar demandas com base em dívidas inexistentes.

A dívida é
liquida
quando apresentada de forma clara e liquidada, sem a necessidade de elaboração de cálculos apurados para se chegar a um valor certo, após o ajuizamento da demanda, sendo possível observar o quanto efetivamente se deve através da análise dos documentos.

A dívida é
exigível
quando existe o inadimplemento da parte no que se refere à sua periodicidade e valor, ou seja, quando restou ultrapassado o prazo pactuado entre as partes, ou quando o pagamento é realizado a menor, ficando a dívida vencida após o transcurso do período estabelecido em contrato.

No caso, não produziu o embargante qualquer prova que respaldasse o seu direito ou que inviabilizasse as alegações tecidas pelo embargado, ou mesmo desconstitua o título que fundamenta o processo de execução.

O título executivo se origina do contrato de seguro saúde e odontológico firmado pelas partes, que possui força executiva em decorrência do art. 27, do Decreto-Lei n. 73/1966, art. 5º do Decreto n. 61.589/67 e art. 784, XII, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art 27. Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro
.

Art 5º Será executiva a ação de cobrança do prêmio que fôr devido e não pago no prazo para tanto convencionado
.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Desse modo, em que pese às alegações sustentadas pela parte embargante, é pacífico o entendimento de que os débitos inadimplidos decorrentes dos contratos de seguro possuem força executiva, razão pela qual o desprovimento do pedido é que se impõe.

(...)”

A apelante defende que as duas faturas vencidas em 01/02/2017 e 02/03/2017 exigida pela apelada nos autos da Ação de Execução nº. 1030833-82.2017.8.11.0041, referem-se a período de suspensão do contrato de plano de saúde em apreço, por força da Cláusula 24.9 e 24.11,
in verbis
:

“24.9 - O atraso no pagamento do prêmio mensal implicará na suspensão automática do direito às coberturas do seguro a partir do 1º (primeiro) dia de inadimplência do Estipulante.

24.11
O atraso no pagamento do prêmio mensal por período superior a 30 (trinta) dias resultará no cancelamento do seguro e na cobrança de eventuais prêmios vencidos até a data do efetivo cancelamento
, exceto nos casos em que o Estipulante solicitou o cancelamento do seguro com
antecedência de 60
(sessenta) dias da data do vencimento do prêmio mensal.”

Diante desse contexto, observa-se que a referida cláusula é clara ao discorrer que o atraso no pagamento suspende automaticamente apenas a
cobertura do seguro
, mas não o pagamento, sendo necessária a solicitação do cancelamento do seguro com antecedência de 60 (sessenta) dias da data do vencimento do prêmio mensal.

Nota-se que embora o corretor da apelada Eduardo Brito, tenha informado através da comunicação de e-mail desde 23/02/2017 (id. 176535268,) que o plano de saúde empresarial se encontra inadimplente, com 25 dias de atraso e que após 60 (sessenta) dias de atraso ocorreria o cancelado unilateralmente, convém dizer que em precedente deste Sodalício, de fato, a Câmara Julgadora impossibilitou a cobrança de mensalidade durante este período (inadimplência) relativos ao período da suspensão, todavia,
desde que

comprovada a indisponibilidade do serviço
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SEGURO SAÚDE –
INADIMPLEMENTO DE PERÍODO UTILIZADO – RESCISÃO MOTIVADA MANTIDA – COBRANÇA DE MENSALIDADES – PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – PRÁTICA ABUSIVA
– DÍVIDA SOBRESTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O não pagamento da mensalidade ajustada no contrato de seguro saúde configura hipótese permissiva de suspensão da prestação de serviço e posterior cancelamento (art. 3º da Resolução nº 195/2009 da Agência Nacional de Saúde e art. 13 da Lei 9656/1998). 2. Reconhecido que não houve pagamento regular do período de utilização do contrato de seguro saúde, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, não traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito à segunda reativação do contrato de seguro saúde. 3.
A jurisprudência tem reconhecido que, após a suspensão do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares por inadimplência, as
mensalidades só podem ser cobradas se comprovada sua disponibilidade
. 4. Decisão parcialmente reformada, especificamente para obstar a cobrança das mensalidades relativas ao período de suspensão da prestação de serviços até julgamento da causa pelo juízo de origem. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10015483620188110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)

Segundo apresentado nos autos, houve a utilização dos serviços no período de 02/02 até 06/03/2017, conforme o extrato analítico dos beneficiários (id. 176535277), portanto, é devida a respectiva cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau,
e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023